Tribunal: STF
Processo: Rcl 64337
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.625 E 3.961: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mineração Aurizona S/A, em 6.12.2023, contra o seguinte acórdão da Quinta Turma do Terceiro Tribunal Regional do Trabalho, no Processo n. 0000427-32.2012.5.03.0110, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RELAÇÃO DE EMPREGO



    O autor alegou na inicial ter sido admitido para as reclamadas, empresas do mesmo grupo econômico, mediante pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. A relação de emprego foi mascarada por contrato de prestação de serviços de consultoria firmados com a pessoa jurídica do qual o laborista é sócio majoritário (Inovar Consultoria Empresarial Ltda.) pelo que requereu fosse reconhecido o vínculo de emprego e o pagamento das parcelas correlatas. 



    Analiso: 



    As reclamadas rebateram a tese do autor ao argumento de que ele é engenheiro de renome no mercado e concordou em prestar serviços sem CTPS anotada em razão dos benefícios tributários e da maior remuneração; que o laborista tinha ciência disto e não pode se valer da sua própria torpeza; que devem ser observados, no caso dos autos, os princípios da boa-fé e probidade; que não havia relação de emprego assemelhando-se o autor a um diretor estatutário, não empregado. 



    Repisam o argumento que o reclamante lhes prestou serviços na condição de autônomo, acordada no contrato civil firmado com a empresa Inovar Consultoria Empresarial Ltda., da qual o reclamante é sócio, conforme contrato de fls. 34/39. 



    Sustentam a ausência dos requisitos que caracterizam a relação de emprego. 



    Admita a prestação de trabalho importa investigar as reais condições de exercício do labor. São irrelevantes, para tanto, as condições em que o pacto foi formalizado, à luz do princípio da primazia da realidade. 



    Nesse passo, tendo as reclamadas admitido, em sua defesa, a prestação pessoal de trabalho pelo autor, atraíram para si o ônus de infirmar a existência dos pressupostos fático-jurídicos do liame empregatício, na forma do art. 333, II, do CPC, aplicável por analogia (art. 769 da CLT). 



    A formalização do vínculo entre as partes, de fato,foi formalizado mediante a utilização de contrato com a empresa acima citada. Consta da cláusula 6.1 do contrato o seguinte: ‘A CONTRATADA assegura expressamente que os serviços a serem prestados à CONTRATANTE serão exercidas exclusivamente, pelo Sr. Luiz Carlos da Rosa Celaro...’ (o autor). Também consta do contrato a adesão do reclamante ao plano de saúde das reclamadas. 



    O preposto da ré deixou claro em seu depoimento que o reclamante não poderia se fazer substituir. 



    Consta do contrato a onerosidade e periodicidade do pagamento: 



    ‘Cláusula 2ª (omissis) 2.1. Pela prestação dos serviços descritos no presente contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância fixa mensal de R$16.000,00(dezesseis mil reais), devendo ser pago até o 5º (quinto) dia útil do mês imediatamente posterior à efetiva prestação de serviços, através de depósito a ser efetuado em nome desta, conforme instruções previamente enviadas. O autor ainda teve que integrar o plano de saúde implantado pela contratante para sua diretoria. A habitualidade está comprovada pelo disposto no item 1.2 da cláusula 1ª do contrato de fl.34: Para a execução do serviços ora contratados a CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE dedicação integral de seu preposto referido na cláusula sexta abaixo, compreendendo, pelo menos, 40(quarenta) horas de serviços semanais a serem cumpridos dentro do horário a ser determinado. O preposto a que se refere a cláusula 6ª (sexta) é o reclamante, elementos que evidenciam acentuado grau de ingerência da empresa no trabalho do autor. 



    Quanto à subordinação, traço que mais distingue o trabalho autônomo, disse o preposto da reclamada ‘(...) que o reclamante deveria prestar contas ao Sr. James Bahan; que o Sr. James Bahan precisava autorizar apenas os contratos que ultrapassavam a alçada concedida ao reclamante’ (fl. 601).



    Como pontuou o MM Juiz de origem (fl. 608) ‘(...) destacam-se o teor dos e-mails reproduzidos à fls.57/58 (traduzidos à fl.210), no qual o reclamante, ao receber a proposta de trabalho das reclamadas, pergunta a quem ele estaria subordinado. Em resposta, foi esclarecido que o obreiro deveria se reportar diretamente ao Sr. James Bahan. 



    Nos depoimentos colhidos na fase instrutora (Luciano Alves de Souza e Magno José Marinho) foram relatados episódios em que o Sr. James Bahan exerceu sua autoridade, evidenciando a posição de inferioridade hierárquica do reclamante. Os depoimentos foram transcritos à fl. 608 da sentença de origem.



    Diante do exposto, emergem nítidos os pressupostos que configuram a relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, sendo evidente a configuração de vínculo de emprego, no período declinado na sentença, mascarado sob o falso rótulo de contrato de prestação de serviços de consultoria, em fraude à legislação trabalhista. 



    Nego provimento” (fls. 3-4, doc. 19).



    2. A reclamante afirma “ter a Justiça do Trabalho desconsiderado a validade de contrato de prestação de serviços de consultoria e gerenciamento de projetos por compreender que o reclamante desenvolvia suas atividades em favor da reclamada, sob seu comando, com pessoalidade e mediante salário, sendo nítida a fraude perpetrada ao rotular a relação havida como contrato cível, cujo exercício, na prática, revelava verdadeira relação de emprego (arts. 2º e 3º, da CLT)” (fl. 3, doc. 1).



    Alega que “o contrato de prestação de serviços de consultoria celebrado entre o Reclamante e a Reclamada é plenamente válido, uma vez que atende aos requisitos exigidos pela legislação civil, quais sejam: agente capaz (o Reclamante não alega nenhuma incapacidade), objeto lícito (trata-se de serviços de consultoria e gerenciamento do projeto da Reclamada) e forma prescrita ou não defesa em lei (o trabalho humano não se dá exclusivamente sob a forma da relação empregatícia)” (fl. 10, doc. 1).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. A compatibilidade da prática da terceirização de atividades finalísticas, ou não, com o ordenamento jurídico pátrio foi situada por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fl. 15, doc. 1). 



    Assevera ter o órgão judicial do trabalho desrespeitado “as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção” (fl. 35, doc. 1).



    Requer “cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da Reclamatória Trabalhista n. 0000427-32.2012.5.03.0110 até o julgamento da presente reclamação” (fl. 37, doc. 1).



    No mérito, pede “sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252” (fl. 37, doc. 1).



    3. Em 9.12.2023, a reclamação foi julgada procedente para  cassar o acórdão reclamado e determinar outro fosse prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    4. Essa decisão foi publicada no DJe de 18.12.2023 e transitou em julgado em 24.2.2024 (doc. 28).



    5. Em 4.4.2024, chamei o feito à ordem, para tornar sem efeito a decisão pela qual julgada procedente a presente reclamação e determinar a citação de Luiz Carlos da Rosa Celaro, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil, doc. 33).



    6. Em 14.5.2024, Luiz Carlos da Rosa Celaro alegou que “o Ministro Barroso esclareceu que o precedente da ADPF n. 324 não produz efeitos sobre decisões da Justiça do Trabalho que aferirem, de forma casuística, o preenchimento dos requisitos da relação de emprego no vínculo, assim como analisarem eventual existência de fraude” (fl. 6, doc. 45).



    Argumenta que, “por exigência da empregadora, o contrato firmado entre as partes foi de natureza civil, a despeito da presença de todos os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, razão pela qual o Juízo Trabalhista em sentença, com base nos arts. 9º da CLT e 167 do CC/02, declarou nulo o negócio jurídico simulado e, ato contínuo, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes” (fl. 16, doc. 45).



    Pretende que “os pedidos formulados pela reclamante sejam julgados improcedentes, com sua condenação aos ônus da sucumbência” (fl. 22, doc. 45).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    9. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019). 



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:  



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    9. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.  



    10.A situação posta nesta reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados.  



    Na espécie, o Tribunal Regional reconheceu o vínculo trabalhista entre as partes, com os seguintes fundamentos:



    “A relação de emprego foi mascarada por contrato de prestação de serviços de consultoria firmados com a pessoa jurídica do qual o laborista é sócio majoritário (Inovar Consultoria Empresarial Ltda.) pelo que requereu fosse reconhecido o vínculo de emprego e o pagamento das parcelas correlatas. (...)



    O preposto da ré deixou claro em seu depoimento que o reclamante não poderia se fazer substituir.



    Consta do contrato a onerosidade e periodicidade do pagamento: 



    ‘Cláusula 2ª (omissis) 2.1. Pela prestação dos serviços descritos no presente contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância fixa mensal de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), devendo ser pago até o 5º (quinto) dia útil do mês imediatamente posterior à efetiva prestação de serviços, através de depósito a ser efetuado em nome desta, conforme instruções previamente enviadas. O autor ainda teve que integrar o plano de saúde implantado pela contratante para sua diretoria. A habitualidade está comprovada pelo disposto no item 1.2 da cláusula 1ª do contrato de fl. 34: Para a execução do serviços ora contratados a CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE dedicação integral de seu preposto referido na cláusula sexta abaixo, compreendendo, pelo menos, 40 (quarenta) horas de serviços semanais a serem cumpridos dentro do horário a ser determinado. O preposto a que se refere a cláusula 6ª (sexta) é o reclamante, elementos que evidenciam acentuado grau de ingerência da empresa no trabalho do autor (...)



    Diante do exposto, emergem nítidos os pressupostos que configuram a relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, sendo evidente a configuração de vínculo de emprego, no período declinado na sentença, mascarado sob o falso rótulo de contrato de prestação de serviços de consultoria, em fraude à legislação trabalhista” (fls. 3-4, doc. 19).



    Os documentos que acompanham a presente reclamação revelam que, em 1º.3.2007, o Diretor de Operações da Luna Gold Corporation, James Bahan, formalizou proposta de prestação de serviços de consultoria (Projeto Aurizona) à empresa Inovar Consultoria Empresarial S/C Ltda., representada por sócio majoritário (detentor de 99,5% do capital social), Luis Carlos da Rosaz Celaro, beneficiário da decisão reclamada. Constou da proposta que:



    “Este documento tem por objetivo a formalização da proposta a ser oferecida pela Luna Gold Corporation (através de sua subsidiária no Brasil, Mineração Aurizona SA- MASA') a empresa Inovar Consultoria Empresarial S/C Ltda., para a prestação de serviços de consultaria de gerência do Projeto Aurizona no Brasil (...)



    Conforme já exposto, segue a formalização dos honorários e benefícios a serem pagos pela MASA quando do efetivo início da prestação de serviços de consultaria de gerência do Projeto Aurizona no Brasil por V.Sas.: 



    1. Honorário mensal a ser pago a Inovar Consultoria Empresarial S/C Ltda. ("Contratada") pela referida prestação de serviços, em função de dedicação integral, a ser exercida pelo.Sr. Luiz Carlos Celaro, sócio da referida empresa: R$ 16.000,00 (desse.seis mil reais) mensais. Ao final do primeiro ano após a efetiva contratação será feita uma revisão dos honorários ora referidos, porém, sem que haja nenhuma garantia ou comprometimento, de ambas as partes, que esta revisão resultará em aumento, seja a que título for; .



      2. Pagamento de Despesas: as despesas de V.Sas. à título de "Ajuda de Custo Moradia", a serem detalhadas no contrato a ser celebrado, para a instalação do profissional acima referido cm São Luís MA ou Belém - PA (local este definido como base para os trabalhos do Profissional), deverão ser reembolsadas mediante recibo, restando acordado, entretanto, que o valor de reembolso das referidas despesas estará limitado ao máximo de 15% do Honorário Mensal acima referido; 



    3. Plano de Saúde: O Profissional acima referido deverá integrar o mesmo Plano de Saúde implantado para o Staff Sênior da MASA no Brasil, o qual estará sendo implantado no mês de Março, 2007; 



    4. Cobertura por Afastamento de Saúde: O Profissional acima referido terá direito, por afastamento médico comprovado por relatório emitido por profissional qualificado, a receber, em função deste afa,amento o equivalente a 66,6% (sessenta e seis vírgula seis por cento) do honorário mensal, limitado a 3 (três) meses a cada período de 3 (três) anos de afastamento, período no qual a empresa Inovar Consultoria Empresarial SIC Ltda. não estará recebendo os honorários mensais, restando suspensa e ineficaz a Cláusula referente aos Honorários Mensais.



    5. Passagens aéreas: O Profissional acima referido terá direito a uma passagem aérea por mês, Rio de Janeiro - São Luis/MA, ida e volta, reembolsado pela MASA. 



    6. Bônus Anual. A empresa ora contrata poderá ser qualificada a receber e participar da bonificação anual definida pela MASA e/ou pela Luna Gold Corporation, sendo que este Bônus Anual será baseado no Desempenho Individual do Profissional, bem corno nos resultados globais da MASA, a exclusivo critério desta. 



      Ainda, como complemento dos benefícios ora listados, o Profissional acima referido terá status de executivo da MASA no Brasil e, em função disto, será qualificado a receber 100.000 (cem mil) "Luna Gold Stock Options", benefício este que é concedido em casos especiais, mediante a aprovação e critérios exclusivos do "Board” da Luna Gold Corporation. no Canadá, e às regras internas desta empresa, bem como sujeito a aprovação dos organismos regulatórios no Canadá” (fls. 2-3, e-doc. 8, grifos nossos).



    O aceite a essa proposta resultou na celebração, em 1º.3.2007, de contrato de prestação de serviços de consultoria entre a Mineração Aurizona e a Inovar Consultoria Empresarial S/C Ltda.:



    “1.1. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e gerenciamento de projeto pela CONTRATADA, através de seu preposto indicado na Cláusula Sexta abaixo, à CONTRATANTE, no que concerne ao "Projeto Aurizona no Brasil", desenvolvido por esta. 



    1.2. Para a execução dos serviços ora contatados, a CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE dedicação integral de seu preposto referido na Cláusula Sexta abaixo, compreendendo, pelo menos, 40 (quarenta) horas de serviços semanais, a serem cumpridos dentro de horário a ser pré-determinado pela CONTRATANTE e em local aonde esta indicar. (...)



    3.1. Tendo em vista a necessidade de instalação do preposto da CONTRATADA em local diverso de sua atual residência, ainda a ser definido pela CONTRATANTE, para fins de execução dos serviços ora contratados, fica estabelecido que esta deverá reembolsar a CONTRATADA, enquanto em vigor este Contrato, as despesas mensais do referido preposto com aluguel, condomínio, luz, gás e telefone, observado o limite a seguir definido. (...)



    3.3. O preposto da CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, deverá integrar o mesmo tipo de Plano de Saúde implantado pela CONTRATANTE para sua Diretoria e Conselho de Administração, devendo tal despesa ser paga pela CONTRATANTE, seja através de reembolso ou diretamente. (...)



    6.1. A CONTRATADA assegura expressamente que os serviços a serem prestados à CONTRATANTE serão exercidos, exclusivamente, pelo Sr. Luiz Carlos da Rosa Celaro, brasileiro, casado, engenheiro de mineração, portador da carteira de identidade n° 1.324.818, expedida pelo SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n° 289.199.209-15. residente e domiciliado na Avenida Princesa Isabel, n° 500 - Bloco II - apt° 1.711, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, o qual é legítimo sócio-quotista da CONTRATADA e assina o presente instrumento como Interveniente-Anuente. 



    6.2. O Interveniente-Anuente aceita a sua indicação, obrigando-se, incondicionalmente, ao cumprimento de todas as cláusulas e obrigações previstas neste Contrato, sendo que' a CONTRATANTE terá o direito de nomear o preposto da CONTRATADA, ora indicado, para ocupar o cargo de Diretor. 



    6.3. A CONTRATANTE, neste ato, após análise das capacitações do Interveniente Anuente, aceita a indicação. (...)



    6.5. A CONTRATADA e o Interveniente-Anuente, neste ato, reconhecem, sob as penas da lei, a inexistência de qualquer vínculo trabalhista com a CONTRATANTE, para prestar os serviços ora enunciados. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelo pagamento de quaisquer remunerações, de qualquer natureza, ao Interveniente-Anuente ou qualquer de seus prepostos e/ou empregados, comprometendo-se, de forma irrevogável e irretratável, a indenizar a CONTRATANTE por quaisquer custos ou despesas de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista ou fundiária que esta vier a incorrer, em virtude deste Contrato ou da prestação de serviços dele decorrente, servindo, para tanto, o presente Contrato, de título executivo extrajudicial, na forma do artigo 585, do Código de Processo Civil. 



    6.6. A CONTRATADA deverá encaminhar a CONTRATANTE, mensalmente, cópia de todas as guias tributárias e previdenciárias, assim como todos os documentos referentes aos pagamentos realizados ao interveniente-Anuente e seus prepostos e/ou empregados, sendo a única e exclusiva responsável por tais pagamentos/recolhimentos, devendo estar em dia com os mesmos”(fls. 4-7, e-doc. 8, grifos nossos). 



    Concomitantemente a esse contrato de consultoria, a empresa Luna Gold Mineração Ltda. celebrou contrato de prestação de serviços diretamente com Luiz Carlos da Rosa Celaro, em 1.8.2007, segundo o qual “O CONTRATADO prestará serviços de geologia à CONTRATANTE, sendo responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais, obrigando-se a cumprir as normas da CONTRATANTE, que neste ato declara conhecer” (fl. 16, e-doc. 8).



    Nesse contrato foi estabelecido:



    “Cláusula Terceira - Da Remuneração: Pelos serviços prestados, o CONTRATADO receberá o valor mensal de R$3.230,00 (três mil, duzentos e trinta reais). A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços. (...)



    Cláusula Sexta - Da Jornada de Trabalho: Os serviços serão prestados numa jornada de 42 horas e 30 min semanais, sendo 8 horas e 30 mm., diárias de segunda a sexta feira.



    Cláusula Sétima - Do Encerramento do Contrato: O presente contrato poderá ser rescindido ocorrendo descumprimento de qualquer de suas cláusulas e na hipótese de justa causa prevista na legislação do trabalho e no presente contrato, ou mediante acordo celebrado entre as partes, em qualquer caso através de assinatura do respectivo termo de encerramento, mediante aviso prévio de 30 dias” (fl. 16-17, e-doc. 8, grifos nossos). 



    Meses mais tarde, ainda na vigência do contrato de prestação de serviços de consultoria celebrado entre a Mineração Aurizona e a Inovar Consultoria Empresarial S/C Ltda., em 30.10.2007, aquela empresa mineradoras celebrou novo contrato de prestação de serviços diretamente com Luiz Carlos da Rosa Celaro, constando o seguinte ajuste:



    “O objeto do presente CONTRATO é a Prestação de Serviços Profissionais de Responsabilidade Técnica em Engenharia de Minas, abrangendo técnicas e métodos reconhecidos e inerentes à categoria profissional do CONTRATADO, as quais estejam englobadas pelo objetivo social da CONTRATANTE. O profissional se compromete a desenvolver todas as atividades a ele delegadas com esmero e sob parâmetros técnicos de alta qualidade. 



    Parágrafo Único: Todas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) a serem submetidas aos órgãos reguladores das atividades de Engenharia e Mineração devem ser tempestivamente fornecidas pelo CONTRATADO, sendo à custa de demanda e protocolo por conta da CONTRATANTE.